Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA APLICADA PELO IBRAM. DANO AMBIENTAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULAR.

1. Não há que se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.

2. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de determinadas diligências, como o pedido de esclarecimentos referente ao parecer técnico apresentado, não enseja cerceamento de defesa.

3. Os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, qualificam o Magistrado como o destinatário da prova, consagrando o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Juiz, e, sendo assim, este tem ampla liberdade para formar a sua convicção com base nos elementos constantes nos autos.

4. Ocorre julgamento ultra petita quando o ato decisório extrapola o pedido inaugural, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, inexistindo congruência entre a decisão de mérito e o pedido. Quando o provimento judicial não extrapola o Pedido Inicial, não há que se falar em julgamento além do pedido.

5. O ato administrativo de aplicação de multa levado a efeito pelo Instituto Brasília Ambiental - IBRAM goza de presunção de legitimidade e legalidade ambiente, com a lavratura do auto de infração.

6. Recurso não provido. Sentença mantida.